Tribunal: STF
Processo: RE 1371557
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado: 



    “Recurso inominado. Agente Penitenciário. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade descabida. Verba sem caráter permanente ou incorporável. Tema 163 do E. STF. Restituição devida. Repetição de indébito. Correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto indevido até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado incidência exclusiva da taxa Selic. REsp n.º 1.111.189/SP. Incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias não comprovada. Improcedência do pedido mantida neste ponto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte” (e-doc. 7, p. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os arts. 7º, inc. XVII, 39, § 3º, 40, § 12, 97, 149, § 1º, 194, 195 e 201, e as Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. 



    3. Argumenta que, “diferentemente do adicional de insalubridade da União, o adicional de insalubridade do Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos provimentos de inatividade dos servidores. Isto está expressamente previsto no artigo 6º da Lei Complementar estadual 432/1985: (...)” (e-doc. 9, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, esclareço que a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade foi objeto de julgado pelo E. STF, proferido com repercussão geral, sendo plenamente aplicável ao caso, porque, a despeito de produzido no âmbito de uma demanda versando servidor público federal, se refere a um princípio geral do sistema previdenciário público, qual seja, a incidência da contribuição apenas sobre verbas permanentes:



    Tema 163: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’.



    Nesse sentido também é o posicionamento da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Eis as ementas de alguns julgados:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar Adicional de insalubridade. Lei Complementar nº 432/85. Verba não incorporável ao vencimento do servidor. Aplicabilidade do Tema 163 do STF, com repercussão geral reconhecida no do RE 593.068. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre a verba transitória ou indenizatória. Reconhecimento do direito à exclusão da verba da base de cálculo para fins de contribuição previdenciária Recurso provido em relação ao pedido subsidiário.’ (TJSP, Apelação Cível n.º 1048282-63.2018.8.26.0053, Rel. Des. Magalhães Coelho, 7ª Câmara de Direito Público, julgado em01/04/2019).



    ‘SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário - Alegada verba de caráter permanente. Inocorrência Adicional de insalubridade é verba "pro labore faciendo" Expressa dicção do art. 7º da Lei Complementar n. 432/85. Pedido alternativo de não incidência de descontos sobre o valor pago a título de Adicional de Insalubridade Pedido de restituição dos valores descontados Procedência. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre verba transitória Tema 163 do STF, com repercussão geral reconhecida no RE 593.068 Procedência Parcial provimento Recurso provido em parte, com relação ao pedido subsidiário’ (TJSP, Apelação Cível n.º 1056551- 91.2018.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, 8ªCâmara de Direito Público, julgado em 09/05/2019).



    Saliento que a previsão do art. 6º da Lei Complementar Estadual n.º 432/85 em nada afasta a possibilidade de aplicação do precedente firmado pelo E. STF. Segundo a regra em comento, “no cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”.



    A interpretação correta a ser feita, é a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade recebido nos cinco anos anteriores à aposentadoria, visto que a incorporação é na proporção de 1/60 avos por mês, sendo que a tese jurídica da Fazenda Pública busca a incidência da contribuição previdenciária durante todo o período de exercício funcional do servidor público.



    Deste modo, o recurso inominado interposto merece ser acolhido para reconhecer a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, devendo a Fazenda Pública restituir os valores descontados indevidamente do recorrente” (e-doc. 7, p. 3-4).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC (Tema RG nº 163, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso), que concluiu que “somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Eis a ementa do Tema nº 163 da Repercussão Geral:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    (Rcl nº 41.511-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 593.068 (TEMA N. 163/RG). DISTINÇÃO TEMPORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 163 da repercussão geral, segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. Não estabelecido, na tese de julgamento do Tema n. 163/RG, nenhum critério de distinção temporal que excepcione a regra criada, inexiste incompatibilidade em relação aos servidores cujo ingresso no serviço público tenha ocorrido após a Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.312.280-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022).



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 47.205-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 18/10/2021).



    8. Ademais, o exame da alegação de que o adicional de insalubridade do Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade envolve a reanálise da interpretação dada à Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, pela Corte de origem, o que demonstra que a ofensa constitucional é indireta, a atrair, no ponto, o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    9. Nessa linha, destaco a seguinte decisão da Primeira Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.320.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022).



    10. Com o mesmo entendimento sobre o tema e tratando especificamente das Leis Complementares estaduais nº 432, de 1985, e nº 1.012, de 1997, de São Paulo, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.386.480/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; RE nº 1.387.561/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2022, p. 28/06/2022; e RE nº 1.307.201/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2021/ p. 14/04/2021.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator